Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-05.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA NA FALÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EMENDA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO ATÉ A DATA DA QUEBRA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE EM CASO DE ACORDO JUDICIAL COM VALOR LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA HABILITAÇÃO.
1. O artigo 9o, II, da Lei n. 11.101/2005 prevê que a habilitação de crédito deverá conter, dentre outros, “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial”.
2. Essa exigência legal é inaplicável à hipótese de composição entre as partes, quando por elas é estabelecido um valor líquido e certo para a dívida, como ocorre no caso dos autos.
3. O credor e a Massa Falida firmaram o acordo de ID 18336845, por valor menor que o crédito realmente devido e, frise-se, sem previsão de correção monetária ou juros. E o montante convencionado é que deve servir de base para a inclusão no Quadro Geral de Credores. Precedentes do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.